Tribunal: TJMT
Processo: 1000018-40.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPOR
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Mandado de Segurança n.o 1000018-40.2021.8.11.9005
Parte impetrante:DELZA PEDROSO SANTANA
Litisconsorte passivo necessário: BANCO BMG SA
_________________________________________________________________________
Vistos, etc...
Após detido de exame dos autos, bem como do feito n.o 1022162-88.2020.8.11.0001, chego à conclusão de que o pedido de concessão de liminar deve ser indeferido, eis que a matéria fático-jurídica articulada pela parte impetrante versa sobre indeferimento de pedido de concessão de benefício da Justiça Gratuita, desprovido de razoável prova da insuficiência financeira para o custeio das despesas processuais.
Com efeito, a documentação constante nessas demandas judiciais revela que a parte impetrante apresentou como prova da insuficiência financeira para o custeio das despesas recursais, holerites funcionais datados dos meses de março e abril/20, registrando a contratação de vários empréstimos bancários. O pedido de concessão da gratuidade da Justiça é de dezembro/20.
Esses dados jurídico-processuais impossibilitam, tanto o Juízo Monocrático, quanto este Relator, aferir sobre as suas reais condições financeiras, pois, no caso em testilha, penso que haveria de se apresentar holerites funcionais contemporâneos com o pedido de concessão da Justiça Gratuita, demonstrando a inexistência de condições para o custeio recursal.
Essas circunstâncias fático-jurídicas sinalizam para a ausência do chamado fumus boni juris.
Notifique-se a Autoridade tida por coatora para que, no prazo legal, preste as informações que entender necessárias.
Concomitantemente, cite-se a parte litisconsorte passiva necessária, para, querendo e no prazo legal, manifeste-se sobre os termos da presente demanda judicial.
Decorridos os prazos legais das fases processuais acima indicadas, ao MP para a sua judiciosa manifestação.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator